Tribunal: TJDFT
Processo: 0724404-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. OFENSIVIDADE SOCIAL DA CONDUTA. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. HISTÓRICO DO RÉU. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE IGUAL NATUREZA.
1. É plenamente válido o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha, porquanto se cuida de agente do Estado e a sua palavra goza de fé pública e presunção de veracidade, possuindo, portanto, aptidão para fundamentar a condenação se coesa com os demais elementos de prova.
2. Para a caracterização do delito de posse de artefato bélico, basta a prática da conduta típica para que haja lesão ao bem jurídico tutelado, sendo irrelevante o fato de as munições estarem desacompanhadas de arma de fogo. Demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do crime de posse ilegal de munição de uso permitido, a condenação é medida que se impõe.
3. "Embora as Cortes Superiores tenham flexibilizado o entendimento de inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de posse ilegal de munição, não afastaram o exame dos vetores necessários a tal reconhecimento" (STF: RHC 143449; STJ: HC 458189/MS).
4. "(...) o reconhecimento do princípio da bagatela deve ser restrito àquelas hipóteses em que é, de fato, mínima a quantidade de munição apreendida aliada à análise das circunstâncias do caso concreto a caracterizar a inexpressividade da lesão. A aplicação do princípio da insignificância demanda, portanto, a apreciação do fato como um todo" (Acórdão 1190842, 20180110296237APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: 101/113).
5. Apelação criminal conhecida e desprovida.